Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR. RESCISÃO TÁCITA. DÉBITOS JUNTO A CAESB E CEB. IPTU. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ART. 63, § 2o DA LEI DE LOCAÇÕES. AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.
1. Rejeita-se preliminar nulidade de sentença se inexistente qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. ( )” (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
2. Considera-se rescindido tacitamente contrato de locação formulado em data anterior ao contrato objeto dos presentes autos se tem como objeto o mesmo imóvel, mesmas partes, mesmo período de vigência, levados a efeito apenas alguns ajustes.
3. Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos débitos junto a CEB e a CAESB, assim como IPTU, encargos do locatário e do fiador, conforme previsão no contrato firmado entre as partes, ainda que tais débitos estejam em nome do locador. Em ação do locador (apelado-requerente) contra o locatário e fiador (requeridos), como no caso, aplicam-se as disposições do contrato de locação, que obriga as partes ao contrato vinculadas.
4. Deve ser ampliado para 6 (seis) meses a contar da publicação do acórdão o prazo de desocupação voluntária, que deve coincidir com o período de férias escolares. Caso contrário, possibilidade de prorrogação até que ocorram as férias escolares, respeitado o limite máximo de 1 (um) ano (art. 63, § 2o da Lei de Locação).
5. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.